Tribunal: STF
Processo: RHC 221527
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CF E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 724.719/SC.



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade ante condenações pelo cometimento de crime hediondo, crime comum e por contravenção penal. O Juízo da execução penal, ao analisar a retificação dos cálculos para fins de progressão de regime, assentou a necessidade de cumprimento de 40% (art. 112, inc. V, da LEP) da sanção em relação ao crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal (estupro) e de 30% (art. 112, inc. IV, da LEP) referente ao crime do art. 157, caput, c/c o 14, inc. II, do CP (roubo tentado). No tocante às infrações de natureza comum cometidas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019 — crime do art. 147, do CP (ameaça) e da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941 (vias de fato) —, fixou a fração de 1/6, nos termos do art. 112 da LEP, com redação anterior à Lei nº 13.964, de 2019, tendo a norma revogada como mais favorável ao apenado (e-doc. 3, p. 1-2).



    3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para afastar a fração de 1/6 para a progressão no tocante às mencionadas infrações penais comuns, determinando a consideração do percentual de 30% (art. 112, inc. IV, da LEP), em razão da impossibilidade de combinação de normas, com a aplicação da Lei nº 13.964, de 2019, para a integralidade das condenações, mesmo que praticadas antes de sua vigência (e-doc. 3, p. 1-2).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo ministro relator. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, ser descabida a aplicação da Lei 13.964, de 2019 (art. 112 da LEP) de forma global. Argumenta que, quanto aos critérios para a progressão de regime, a análise da norma penal mais benéfica deve ser realizada para cada crime separadamente, e não considerando a integralidade das condenações, sob pena de ofensa à individualização da pena. Alega que “[a] observância à garantia da individualização da pena estabelece não apenas a exigência de que o juiz aplique uma pena para cada crime separadamente na fase de conhecimento, mas que regule também separadamente a execução da pena de cada delito na fase de execução.” Diz contrariados os princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa, da individualização da pena e da isonomia. Pondera ser inadequado falar-se em combinação de leis na espécie. Articula ser viável a retificação dos cálculos de progressão de regime, com a aplicação de parâmetros distintos para cada condenação isoladamente, observando a exigência da fração menos gravosa trazida por cada norma. 



    6. Requer o provimento do recurso, determinando-se seja observada a fração de 1/6 do cumprimento de pena, para fins de progressão de regime quanto aos crimes comuns.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina e a Procuradoria-Geral da República manifestam-se pelo não provimento (e-docs. 38 e 46).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Entendo que existe ilegalidade a ser reconhecida.



    9. Na espécie, discute-se a possibilidade de aplicação, na fase executória, de leis diferentes para fixação dos critérios objetivos de progressão de regime de cumprimento de pena quando houver sentenças condenatórias distintas, considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente.



    10. No Direito Penal, tem-se os princípios fundamentais da legalidade e da anterioridade, segundo os quais não há crime nem pena sem prévia cominação legal, ou seja, em regra a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, salvo se benéfica ao acusado. Segundo o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (CF, art. 5º, inc. XL, e CP, art. 2º, parágrafo único), a lei posterior que, de qualquer modo, favoreça o agente, deve ser aplicada a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ocorrido o fenômeno, consoante o verbete nº 611 da Súmula do STF, a competência para aplicação da lei mais benigna será do juízo das execuções.



    11. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento do agravo em execução formalizado pelo Ministério Público, considerou ser a Lei nº 13.964, de 2019, mais favorável ao apenado, determinando fosse aplicada integralmente sobre todas as condenações em cumprimento, tanto a relativa ao delito hediondo (pois, ante lacuna existente, prevê percentual mais brando aos reincidentes não específicos em crimes hediondos - 40%, sendo que a norma anterior versava a fração de 3/5), quanto às concernentes aos crimes comuns. Mesmo sendo a retroatividade prejudicial, no que diz respeito aos delitos comuns praticados antes da Lei nº 13.964, de 2019, já que a norma passou a prever o percentual de 30% a reincidentes em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa (superior à fração de 1/6 prevista na redação anterior do art. 112 da LEP), a Corte estadual assentou a impossibilidade de aplicação de leis diferentes para condenações distintas, em razão da inviabilidade de combinação de normas. Eis os fundamentos lançados:



    “Como se percebe, o legislador previu, na nova redação, a necessidade de cumprimento de períodos mínimos da pena para cada situação delineada, a fim de possibilitar a progressão de regime do apenado. 



    Dessa forma, para aplicação retroativa do citado dispositivo, necessário verificar se sua aplicação de modo global será benéfica ao apenado, tendo em vista a impossibilidade de aplicação do disposto na lei nova somente no que beneficiar o apenado. 



    Vige em nosso ordenamento a impossibilidade do julgador aplicar a lex tertia, ou seja, os dispositivos mais benéficos da nova legislação, com o que for favorável no antigo regime. 



    Sobre o assunto, já decidiu esta Corte:



    (...)



    Logo, ante ao período de cumprimento da sanção, vislumbra-se que a nova legislação se mostra benéfica ao apenado, tendo em vista que será necessário o cumprimento de um tempo menor de pena para que cumpra o requisito objetivo à progressão de regime. 



    Portanto, imperioso alterar a fração imposta à progressão de regime quanto ao crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, a qual deverá ser fixada em 30% (trinta por cento) por se tratarem de infrações cometidas mediante violência à pessoa ou ameaça, sendo que paira sobre o apenado a condição de reincidente.



    Por derradeiro, deverá o juízo da execução verificar o prognóstico da progressão de regime nos moldes do presente julgamento. (...)” (e-doc. 4, p. 5; grifos nossos ).



    12. Essa ótica foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 18 e 19).



    13. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei (lex tertia). Esta Corte, em diversas oportunidades, já se posicionou pela vedação da constituição de um terceiro modelo jurídico-positivo, assentando a necessidade de escolha sobre a inteireza da norma mais benéfica a ser aplicada ao mesmo fato delitivo. Nesse sentido: RE nº 600.817-RG/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07/11/2013, p. 30/10/2014; RE nº 596.152-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 13/10/2011, p. 13/02/2012; e HC nº 103.429/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/11/2020, p. 09/02/2021.



    14. Contudo, entendo que não é essa a controvérsia tratada nos presentes autos, que se refere a condenações e fatos criminosos diferentes, com percentuais de cumprimento da pena para fins de progressão também distintos, reunidas as sanções apenas na fase executória, em virtude da unificação. Cuidando-se de fatos diversos, necessária é a incidência da norma vigente, em sua integralidade, quando da prática de cada crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius). 



    15. Assim, ante a impossibilidade de retroação da Lei nº 13.964, de 2016, em relação aos crimes comuns, porquanto mais grave (lex gravior), e o princípio da individualização da pena, o qual, vale lembrar, também se estende à fase executória, impõe-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP.



    16. Com efeito, o eminente Ministro Dias Toffoli, ao apreciar caso equivalente no qual as instâncias antecedentes procederam como no presente caso, reconheceu a ilegalidade, ressaltando:



    “(...) a vedação à conjugação de partes benéficas de normas distintas, sob o ponto de vista da criação de uma terceira lei, diz respeito a a incidência do conjunto normativo a um mesmo fato, o que não ocorre na espécie, em que se determinou a aplicação das inovações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 de forma integral a situações e crimes distintos, quais sejam, crime hediondo de tráfico de drogas e crime comum de resistência. Portanto, a aplicação da nova lei tão somente ao crime de tráfico é, ao meu ver, a concretização da aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, não havendo falar em combinação de normas, mas da incidência de cada qual ao fato a que se refere, de acordo com o princípio da legalidade e da individualização da pena.”



    (RHC nº 212.197/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/03/2022, p. 08/03/2022; grifos nossos).



    17. Nessa mesma linha: RHC nº 219.888/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/10/2022, p. 18/10/2022, RHC nº 208.512/SC Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/12/2021, p. 13/12/2021; e HC nº 209.307/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/12/2021, p. 02/12/2021. Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 



    1. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei. No entanto, essa não é a controvérsia tratada na espécie vertente. 



    2. Quando envolvidas condenações por fatos diversos, a aplicação, na fase de execução penal, de leis distintas para a fixação dos critérios objetivos de progressão de regime (Lei nº 7.210, de 1984, ao crime comum, e Lei nº 13.964, de 2019, ao equiparado a hediondo), considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente, não configura a indevida criação de um terceiro modelo jurídico-positivo (lex tertia). 



    3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 217.511-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido. 1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto). 2. Considerando-se que “a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 214.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffli, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 17/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.440-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento nos arts. 192 e 312 do RISTF, para restabelecer o pronunciamento do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Maravilha/SC, responsável pela execução penal, no ponto em que fixada, com relação às infrações de natureza comum cometidas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, a fração de 1/6 de cumprimento da pena como exigência para fins de progressão de regime (processo nº 0000517-53.2016.8.24.0049). 



    19. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Maravilha/SC e ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator